Tribunal: TJES
Processo: 5005162-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005162-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLISE CORRADI VIANNA
AGRAVADO: MARIA HELENA HEES ALVES e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1649 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. TERMO INICIAL. FIM DA SOCIEDADE CONJUGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico realizado sem a outorga uxória é de dois anos, contados a partir do fim da sociedade conjugal, que, no presente caso, ocorreu com o falecimento do Sr. Paulo Augusto Costa Alves, em 27/06/2016. 2. O MM Juiz de piso afastou a regra insculpida no artigo 1.649 do Código Civil com fundamento no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “O termo inicial do prazo decadencial para terceiro/credor ajuizar ação objetivando a anulação de cessão de direitos hereditários deve coincidir com o momento em que este teve ou podia ter ciência inequívoca da existência de contrato a ser invalidado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.190.491/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3. O referido entendimento se aplica à hipótese de cessão de direitos hereditários, e não à anulação de negócio jurídico realizado sem a outorga uxória. 4. Além disso, desde a data de 29/12/2011, foi nomeada curadora provisória para a Agravada nos autos do Processo nº 0043911-11.2011.8.08.0024, de maneira que a mesma encontrava-se devidamente representada quando do falecimento de seu cônjuge, razão pela qual não há motivos para impedir o início da contagem do prazo decadencial em seu desfavor a partir de 27/06/2016. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005162-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLISE CORRADI VIANNA

AGRAVADO: MARIA HELENA HEES ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 2761541 páginas 73-76, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito da “
Ação Declaratória de Nulidade de Doação
” ajuizada por Maria Helena Hees Alves em desfavor de Marlise Corradi Viana, rejeitou a alegação de decadência e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do interesse no julgamento antecipado da lide.

Em suas razões recursais (ID 2761478) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que no ano de 2013 Paulo Augusto Costa Alves, falecido genitor de seu esposo – Rodrigo Hees Alves – fez uma doação no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) em seu benefício, com a finalidade de custear os estudos do neto Rodrigo Corradi Viana Alves no Canadá;

(ii)
que o Sr. Paulo Augusto Costa Alves com frequência fazia doações aos filhos e netos sem formalidade da vênia conjugal, especialmente para o pagamento de mensalidades de plano de saúde, para estudos e reforma de imóveis, de modo que essas liberalidades não constituíam exorbitância ou gesto inusitado;

(iii)
que, através da presente ação, a Agravada (viúva do donatário) objetiva a declaração de nulidade da referida doação, sob o argumento de que o ato foi realizado sem o seu consentimento, sendo, portanto nulo de pleno direito, e que, ao tempo da doação, já possuía o diagnóstico de doença de Alzheimer, tendo sido declarada incapaz posteriormente;

(iv)
que, no âmbito da decisão agravada, o MM Juiz afastou a preliminar de decadência, pois entendeu que o prazo de dois anos previsto no artigo 1.649 do Código Civil deve ser contado não a partir da data do fato ou do registro da escritura no cartório, mas sim da ciência inequívoca da doação que, no presente caso, somente teria ocorrido por ocasião da
“obtenção da Declaração de Imposto de Renda de Paulo Augusto Costa Alves”
; e

(v)
que a decisão agravada posterga o termo inicial da contagem do prazo decadencial, adotando critério subjetivo, gerador de evidente insegurança jurídica e, por isso, de aplicação excepcional.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir se o ato cuja declaração de nulidade a Agravada pleiteia no âmbito da ação principal já foi alcançado pelo instituto da decadência.

A matéria encontra-se regulada no Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.647.
Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

[...]

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Art. 1.649.
A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação,
até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal
.

O prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico realizado sem a outorga uxória é, portanto, de dois anos, contados a partir do fim da sociedade conjugal, que, no presente caso, ocorreu com o falecimento do Sr. Paulo Augusto Costa Alves, em 27/06/2016.

No mesmo sentido cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DECADÊNCIA. ARTIGOS 1.647, 1.649, 1.571, I, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O art. 1.649, do CC estabelece a proibição aos cônjuges da prática de determinados negócios jurídicos sem a autorização do consorte, restando a sanção para a violação de tal determinação a anulabilidade dos atos praticados. Tal anuência conjugal (uxória) é indispensável à alienação de bem imóvel, nas hipóteses em que o regime matrimonial seja de comunhão de bens. II - Considerando que o falecido esposo da apelada veio a óbito no dia 12 de abril de 2010, tem-se que a sociedade conjugal findou-se nessa mesma data, e, por consequência, iniciou-se a contagem do prazo decadencial para postulação de possível ação anulatória de negócio jurídico, conforme extrai-se da interpretação sistemática dos arts. 1.647, I e 1.649, do CC. Por esta ação ter sido postulada no dia 24 de julho de 2014, extrapolou-se o prazo decadencial legalmente estabelecido, perdendo a apelada seu direito potestativo. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178319, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Não obstante tal disposição, o MM Juiz de piso afastou a regra insculpida no artigo 1.649 do Código Civil com fundamento no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
O termo inicial do prazo decadencial para terceiro/credor ajuizar ação objetivando a anulação de cessão de direitos hereditários deve coincidir com o momento em que este teve ou podia ter ciência inequívoca da existência de contrato a ser invalidado”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.190.491/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018).

Inicialmente, destaco que o referido entendimento, conforme expressamente consignado no trecho do acórdão acima reproduzido, se aplica à hipótese de cessão de direitos hereditários, e não à anulação de negócio jurídico realizado sem a outorga uxória.

Além disso, ainda que se entendesse pela aplicabilidade do referido entendimento jurisprudencial à presente hipótese, não haveria como se afastar a alegação de decadência, pelos motivos a seguir.

No presente caso constam dos autos diversos laudos médicos atestando a incapacidade da Agravada desde o ano de 2011, em razão de ser portadora de Doença de Alzheimer. Neste sentido foi ajuizada “Ação de Interdição” (Processo nº 0043911-11.2011.8.08.0024) em face da mesma, tendo sido proferida sentença em 12/12/2018 declarando sua incapacidade relativa para os atos da vida civil e nomeando sua filha Beatriz Alves Fraga como sua curadora (ID 2761539 – páginas 31/34).

Desta forma, afirma que, por ser relativamente incapaz já desde a época do ato de doação (praticado em julho de 2013), não tinha como tomar conhecimento deste, impedindo, desta forma, o início da fluência do prazo decadencial previsto no artigo 1649 do Código Civil.

Ocorre que, desde a data de 29/12/2011, foi nomeada curadora provisória para a Agravada nos autos do Processo nº 0043911-11.2011.8.08.0024, de maneira que a mesma encontrava-se devidamente representada quando do falecimento de seu cônjuge, razão pela qual não avisto motivos para impedir o início da contagem do prazo decadencial em seu desfavor a partir de 27/06/2016.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
pronunciar a decadência da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.